Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807680-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: ODIRVALDO AVELAR

AUTORIDADE COATORA: JUIIZ DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. PRETENSÃO DE SE VER REVOGADAS TODAS AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE, ENTRE ELAS A QUE O AFASTOU DO CARDO DE VEREADOR NA COMARCA DA CULPA. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AFASTADAS DUAS MEDIDAS CAUTELAS DAQUELAS ORIGINALMENTE IMPOSTAS AO PACIENTE, ENTRE ELAS A QUE O AFASTOU DO CARGO DE VEREADOR, POR ENTENDER O RELATOR QUE NO PRESENTE MOMENTO TAIS MEDIDAS AINDA NÃO SÃO NECESSÁRIAS, SEM PREJUÍZO QUE O JUÍZO DA CAUSA VENHA A DECRETÁ-LAS NOVAMENTE, APÓS EVIDÊNCIA DE PROVAS NOVAS E A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES QUE SUBSTITUÍRAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE.
WRIT
CONCEDIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
ordem
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze a quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Odirvaldo Avelar
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de
Cachoeira do Arari
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 21 de julho de 2020, por ter violado o art. 331 e art. 329 do Código Penal Brasileiro, sendo que, na audiência de custódia realizada nessa mesma data, a prisão em flagrante foi substituída por outras medidas diversas da prisão, entre elas a suspensão do exercício de suas funções de Vereador da Comarca de Cachoeira do Arari, tendo em vista a alegação de que o paciente usou de sua função de Vereador para intimidar os policiais que o abordaram quando de sua prisão.

Alega o impetrante que, em virtude do acima narrado,
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez a decisão que o afastou de suas funções de Vereador não foi deveras fundamentada, ainda mais, por se tratar de fase ainda investigatória, os fatos apurados ainda são todos controvertidos, sendo a referida medida aplicada incompatível com os fatos narrados, ainda mais em ano de eleição municipal, devendo ser concedida a presente ordem para que sejam suspensas as medidas cautelares, diversas da prisão impostas pela autoridade coator, haja vista o paciente ser réu primário e as medidas em si serem totalmente desproporcionais.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi

concedida
pelo Des. Rômulo Nunes, conforme
ID nº 3439304
, o qual, após concedê-la, encaminhou os autos à minha Relatoria.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 3435679
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pela concessão parcial do presente
writ
, para cassar as medidas impostas ao paciente, exceto a proibição de manter contato com testemunhas e policiais que atuaram na diligência que resultou em sua prisão
.

VOTO

Alega o impetrante constrangimento ilegal em face do paciente, por entender que as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora são deveras desarrazoadas, devendo esta Corte de Justiça cassar,
in totum
, todas as determinações impostas ao paciente.

A autoridade coatora, nas informações prestadas a este Relator ID nº 3435679, esclareceu o seguinte
:

“
Consta nos autos de APF que o ora paciente estava em uma residência, onde ocorria uma festa de aniversário, acompanhado de outros indivíduos quando a Polícia Militar, após receber denúncia anônima de som alto, averiguar o local, sendo recebidos pelo paciente que já se identificou como Vereador do Município de Cachoeira do Arari e começou a ofender e humilhar os policias. Ato contínuo, os policias deram voz de prisão ao vereador que reagiu à prisão tentando dar um soco no PM Márcio Roberto Barbosa Souza, que por pouco não foi atingido pelo agressor. Chegando na Delegacia de polícia, o paciente continuou a ameaçar e intimidar os Policiais que o conduziram juntamente com o cidadão de alcunha Bambueta, vice prefeito de Cachoeira do Arari.”

Continuou, o juízo
a quo
, enfatizando a causa ensejadora das medidas cautelares impostas
:

“
Sobre as causas ensejadoras das medidas cautelares impostas, o decreto foi baseado no arcabouço de provas trazidos aos autos demonstrando que o paciente tentou impor o Cargo Público que exerce para subjugar os oficiais de segurança pública que estavam averiguando a pratica de crime ambiental (poluição sonora) no local que estava o paciente e demais indivíduos. Inclusive, pelos relatos que correm na cidade, o proprietário do imóvel já havia concordado em encerrar o evento quando o paciente e o vice-prefeito resolveram interferir na atividade policial. Ainda, com forme os relatos nesta cidade, ambos foram agressivos com os Policiais Militares, sempre ostentando seus cargos e afirmando que eles é que eram autoridade ali.

Se depreende dos depoimentos colecionados aos autos, que além da imposição do cargo praticado pelo ora paciente, esse também tentou agredir os policiais quando esses lhe deram voz de prisão. Ademais, em filmagem amplamente divulgada nas redes sociais e veículos de comunicação, mesmo nas dependências da Delegacia o ora paciente apresentava agressividade excessiva para com os agentes públicos e a todo momento declarava seu cargo, alegando que não poderiam mantê-lo ali ou até mesmo, efetuar a prisão.

Além de alegar seu cargo, dizia que o outro conduzido era o prefeito. Ora, o prefeito chama-se Jaime Barbosa, e o outro para quem o paciente apontava e afirmava ser o prefeito era, na verdade, o vice-prefeito, o Sr. Antônio Augusto Figueiredo Athar, vulgo BAMBUETA. Assim, sem pestanejar, percebe-se que o paciente, além dos crimes de Desacato e resistência, teria, em tese, cometido o crime de falsa identidade, prevista no artigo 307, totalizando a soma das penas máximas 5 anos e não quatro.”

As medidas cautelares, diversa da prisão, impostas ao paciente foram delineadas nos termos abaixo transcritos
:

“Com base no art. 321 do cpp aplico as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art.319 do mesmo codex)

1. Comparecimento mensal ao juízo parta informar e justificar as atividades;

2. Proibição de frequentar bares, boates, casas de festas e similares;

3. Proibição de manter contato com testemunhas e os policiais que atuaram na diligência que resultou a prisão do autuado;

4. Proibição de ausentar-se da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial;

5. Suspensão do exercício da função pública de VEREADOR no Município de Cachoeira do Arari, tendo em vista que teria usado a aludida função para intimidar os policiais que o abordaram.”

Pelo que foi exposto não só na peça inicial, como também nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, entendo, após análise profunda de tudo que aqui consta, que a magistrado de primeiro grau equivocou-se ao impor,
neste momento
, algumas das medidas cautelares impostas, entre elas a suspensão do exercício da função de vereador, exercida pelo paciente no município da culpa, haja vista que apesar de se tratar ainda de inquérito policial à apurar o que realmente ocorreu na data do fato, não constatei, por tudo que foi dito nestes autos, que o ora paciente tenha de alguma forma tentado se eximir de sua responsabilidade, bem como que tenha de fato se intrometido na investigação ora em curso, razão pela qual, trazendo a luz os fundamentos já esposados pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo Nunes, quando da concessão da liminar pleiteada, entendo,
que por ora
, nem todas as medidas cautelares imposta deverão ser mantidas como se encontram no rol imposto pela autoridade coatora, motivo este que, ratificando a liminar já deferida,
CONCEDO, EM PARTE
, a presente ordem,
para tão somente excluir da medidas cautelares, outrora impostas ao paciente, àquela que impedia o paciente de exercer seu cargo de Vereador na comarca da culpa,
até que a presente lide seja julgada e encerrada, mantendo-se as demais medidas impostas, de forma plena,
sem prejuízo de que o magistrado, por ser o juiz mais próximo à causa, diante de novos fatos concretos, e com a devida fundamentação necessária, renove as medidas cautelares, inclusive a que agora é afastada
.

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, ratificando a liminar já deferida,
CONCEDO, EM PARTE, A ORDEM PLEITEADA
, para excluir, tão somente, das medidas cautelares impostas,
àquela que impedia o paciente de exercer seu cargo de Vereador na comarca da culpa, mantendo-se as demais por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 16/10/2020